Tribunal: TJDFT
Processo: 0737717-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito do consumidor. Recurso inominado. SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO. PERDA TOTAL DO BEM. TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO E RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer, referente a suposta desídia da seguradora que efetuou o pagamento da indenização, mas deixou de transferir o registro do veículo.
1.1. Fatos relevantes. Consta da inicial que a recorrente possuía um veículo Saveiro Cross/VW 1.6, placa OVV7616, segurado pelo recorrido, sinistrado (perda total) em 31/12/2021; ante a recusa de cobrir o seguro, a recorrente ajuizou ação anterior, cujo pleito de indenização integral foi favorável a ela. A indenização securitária foi paga em 14/2/2023.
1.2. Do recurso. Diante da improcedência no presente feito, a recorrente pretende a reforma da sentença para condenar o recorrido: (i) ao pagamento em dobro do IPVA/2022 e ao dobro da taxa para retirar o protesto do cartório; (ii) ao pagamento de eventuais novos débitos do veículo a partir do sinistro; (iii) ao pagamento de compensação por danos morais de R$ 8.000,00, em virtude do protesto; (iv) à obrigação de fazer de efetuar a transferência da titularidade do veículo junto aos órgãos pertinentes.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) de ofício, se a ação foi proposta antes de encerrado o prazo prescricional; (ii) superada a prejudicial, se o recorrido pode se eximir da transferência do registro do veículo e dos encargos por falta de documentação; (iii) se, havendo responsabilidade do recorrido, a partir de que data deverá responder pelos encargos; (iv) se é cabível a reparação por danos morais em razão do protesto do nome da recorrente.
III. Razões de decidir
3.1. Prescrição. A partir da ciência do fato gerador da pretensão, teve início o transcurso do prazo prescricional. A ação foi proposta antes de encerrado o prazo da prescrição anual prevista no artigo 206, §1o, II, b, do Código Civil.
3.2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (CDC, art. 2o e 3o).
3.3. Ao indenizar a recorrente em virtude da perda total do carro, incumbia ao recorrido requerer imediatamente a transferência do registro, tendo em vista que o salvado passou a lhe pertencer por força contratual, logo após o pagamento da indenização securitária. Precedente do TJDFT: Acórdão 1329798.
3.4. Uma vez que a seguradora efetuou o pagamento da indenização ao segurado, não se pode acolher a alegação de que a transferência do registro não ocorreu pela ausência de documentos, pois o contrato de seguro determina a apresentação de tais documentos como requisito para liberação do valor. A imposição de baixa do registro do veículo irrecuperável decorre de lei e recai sobre a seguradora quando esta suceder ao proprietário, nos termos do 126 do CTB e da Resolução do CONTRAN no 967/2022. Precedentes: Acórdãos 1885900, 477380.
3.5. Obrigação de fazer. Perda superveniente do objeto. Restou comprovada a transferência da titularidade do veículo no DETRAN/DF, durante o curso do processo.
3.6. Dano material. A indenização securitária foi paga em 14/2/2023, portanto, os débitos de Licenciamento Anual e IPVA do ano de 2022 são de responsabilidade da recorrente. No caso, procedente apenas o pedido em relação a eventuais débitos do veículo a partir do pagamento da indenização.
3.7. Dano moral. O protesto em razão dos débitos de Licenciamento Anual e IPVA do ano de 2022 não enseja a reparação por dano moral à recorrente, por se tratar de exercício regular de direito.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o recorrido ao pagamento dos débitos relacionados ao veículo Saveiro Cross/VW 1.6, placa OVV7616, a partir do pagamento da indenização (14/2/2023). Sem condenação em custas e honorários.
______________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 2, 3.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1329798, APC 0736249-70.2019.8.07.0001, Rel. ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, j. 07/04/2021; TJDFT, Acórdão 1885900, RI 0745240-48.2023.8.07.0016, Rel. RITA DE CASSIA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 28/06/2024; TJDFT, Acórdão 477380, RI 20090111334642, ACJ, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, j. 14/12/2010.